Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-85.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005995-85.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (APELADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA GOMES - CPF: 797.598.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA GOMES - CPF: 797.598.071-49 (APELADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA FOLHA DOS AUTOS – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PACTO FIRMADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA COM ANUÊNCIA DE TERCEIRO QUE REGISTROU PENHORA NA CAPA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Observadas as regras de regras de preferência e anterioridade dos créditos (artigos 797 e 908 do CPC), não há falar em nulidade da sentença que homologou acordo firmado entre exequente e executada, com anuência de terceiro que, por primeiro, registrou penhora de credito em demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0005995-85.2012.8.11.0003

APELANTE: ANTONIO DONEZETE CAVALARO

APELADO:
EDMILSON JOSE GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antonio Donizete Cavalaro
, contra sentença que na Execução Por Quantia Certa convertida em Cumprimento de Sentença que
Edivilson José Guimarães
move contra
Thais da Silva Gomes,
frente a notícia de cumprimento da obrigação, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, com a determinação de baixa da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 56.560.

De início, destaca sua legitimidade como terceiro prejudicado, ao fundamento de que é
credor do apelado Edivilson

José Guimarães
de R$79.174,55, objeto de execução no processo 0001582-78.2002.8.11.0003 (Código 286543), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Anota que tomou conhecimento do crédito buscado pelo ora
apelado Edivilson
em desfavor de Thais e em 13-4-2015 requereu ao juízo no qual tramita a execução movida contra o ora apelado, a penhora no rosto dos autos.

Afirma que o executado, aqui exequente Edivilson tomou conhecimento da penhora dos presentes autos na data de 22-6-2015.

Informa que foi deferido o pedido e em 27-7-2016 ocorreu a penhora, como consta do Mandado de Penhora no Rosto dos autos (fl. 151/152) e, a partir de então, tornou-se credor da executada Thais da Silva Gomes, por força de sub-rogação, nos termos do artigo 857, até a concorrência de seu crédito.

Sustenta que por ser credor de Edivilson (exequente na presente ação) se sub-rogou no crédito buscado contra a segunda apelada Thais da Silva Gomes, conforme autoriza o artigo 857 do CPC.

Reclama, assim, que os apelados mesmo cientes da penhora efetivada nos autos, transacionaram com o objeto único de extinguir o único crédito hábil a satisfazer a execução movida pelo recorrente, circunstância que evidencia a nulidade do acordo homologado por sentença, porquanto realizado com propósito de fraudar a execução.

Sustenta que o primeiro apelado Edivilson sequer poderia ter firmado acordo com a executada Thais, justamente porque com a penhora no rosto dos autos, deixou de ser credor.

Destaca que a executada Thais sequer pode alegar que não tinha conhecimento acerca da penhora, porque embora não tenha ocorrido a intimação formal de tal constrição, sua procuradora peticionou no processo, o que comprova a ciência.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada ou reformada a sentença, a fim de declarar nulo o acordo extrajudicial entabulado.

Nas contrarrazões, o apelado
Edivilson José Guimarães
pugna o desprovimento do recurso (ID 20845473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020